Tribunal: TJSP
Processo: 2237281-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2237281-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante SILVIO
MARTINS FONTES, é embargado JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2237281-11.2019.8.26.0000/50000
Voto no 44344_JV
2/3
VOTO No: 44344
Embargos de Declaração Cível No 2237281-11.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Santos
Embargante: Silvio Martins Fontes
Embargado: Jose Fernando Ferreira da Silva
Interessado: Telma Ferreira de Moura
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
julgado
sem
intimação da parte contrária para manifestação. Cadastro feito
em nome de advogado diverso ao do agravado. Prejuízo
presumido. Acórdão anulado. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
para eliminar vícios supostamente existentes no v. acórdão de fls. 65/70, dos autos
digitais apensos.
Alega o embargante que há nulidade no decisum porque
julgado sem que tivesse oportunidade de manifestar-se sobre o pedido de justiça
gratuita.
Dispensada a manifestação da parte contrária.
É o RELATÓRIO.
Neste particular, foi constado que houve erro no cadastro
do recurso, que foi realizado em outra unidade da Secretaria com relação aos
advogados do embargante (fl. 83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2237281-11.2019.8.26.0000/50000
Voto no 44344_JV
3/3
Como o prejuízo pela impossibilidade de apresentação
de manifestação está demonstrado, o pleito de anulação do v. acórdão embargado
deve ser acolhido.
Diante disso, prossiga-se o agravo de instrumento,
manifestando-se o então agravado sobre o pedido de justiça gratuita.
Demais questões estranhas aos embargos de declaração,
devem ser requeridas pelas vias próprias, até porque o erro havido na anotação do
nome do advogado da parte contrária ocorreu por ocasião do cadastro, sem nenhum
vislumbre de má fé por parte da Secretaria.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração, a fim de que seja anulado o v. acórdão embargado, nos termos expostos,
ficando desde já intimada o aqui embargante para se manifestar como de direito nos
autos do Agravo de Instrumento.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator